Tribunal: TJDFT
Processo: 0751335-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751335-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ORISMAR DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0704224-47.2019.8.07.0019, ajuizada por ORISMAR DIAS FERREIRA, aplicou ao banco autor multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixando prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o), por violação ao princípio da cooperação e da boa-fé processual. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que a multa só deve ser aplicada quando houver resistência a não cumprimento de ordem judicial. Assevera ser instituição financeira idônea e cumpridora de todas as obrigações. Cita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e reclama do valor fixado para a multa. Afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, em razão da não localização do veículo, consiste em faculdade do credor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. (gn) Desta feita, possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Ainda, o descumprimento das decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. (gn) Tem-se que por ato atentatório à dignidade da jurisdição pode-se considerar todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar e/ou reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. No caso em análise, deferida liminar de busca e apreensão do veículo (ID 67125290 processo originário), a diligência restou infrutífera pois o réu/agravado não foi encontrado no local, nem o interessado forneceu os meios para o fiel cumprimento do mandado (ID 68566305 processo originário). O banco agravante peticionou afirmando ter esgotado, sem êxito, todas as formas de obtenção de informações atualizadas para o paradeiro do bem, requerendo a restrição judicial via sistema RENAJUD do veículo, e também a expedição de ofícios para as empresas privadas de pagamento automático de pedágios e estacionamentos indicadas para que forneçam faturas com endereços de circulação do bem objeto da lide (ID 69063530 processo originário). Restou proferida a seguinte decisão (ID 69521439 processo de origem): 1. Incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do requerido. 2. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 3. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 4. Com força nestes argumentos, INDEFIRO o pedido de ID 69063530. 5. Sendo assim, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, sob pena de extinção do feito: a) indicar novo (s) endereço (s) da parte requerida e onde o (s) bem (ns) objeto (s) da lide pode (m) ser encontrado (s); b) ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc; c) ou requerer, caso queira, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 6. Por fim, promova a Serventia a inserção de restrições em sua totalidade (transferência, licenciamento e circulação) do veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD. Realizada a restrição do veículo objeto da lide por meio do sistema RENAJUD (ID 72284479 processo originário), peticiona o banco agravante requerendo seja efetuada consulta de endereços nos sistemas conveniados, BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, SERASA e SIEL, a fim de esgotar todas as possibilidades de localização da parte requerida (ID 72305218 processo originário). Foi proferida a decisão de ID73649623 (processo originário): 1. O pedido de ID 72305218 possui o mesmo teor do pleito de ID 69063530 - pág. 01/02, já apreciado e indeferido por meio da decisão de ID 6952143 - pág. 01/02. 2. Como ressaltado na referida decisão, incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do requerido. 3. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 4. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 5. Enfatizo que a inobservância das ordens judiciais não apenas provoca atraso desnecessário na marcha processual, como também viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 6. Alerto a requerente que deixar de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), pode caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 7. Sendo assim, oportunizo à parte autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito e aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil: a) indicar novo (s) endereço (s) da parte requerida e onde o (s) bem (ns) objeto (s) da lide pode (m) ser encontrado (s); b) ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc; c) ou requerer, caso queira, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Prazo DERRADEIRO: 15 (quinze) dias. Da referida decisão não houve recurso, tendo o banco agravante, nos exatos termos da petição anterior, repetido o pedido de consulta de endereços nos sistemas conveniados (ID 75462025 processo originário). Sobreveio decisão aplicando a multa ora recorrida (ID 77207585), confira-se: 1. Não obstante o despacho de ID 73649623, proferido em 01.10.2020, por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 72305218 e ID 69063530) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 69521439), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 75462025), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 2. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. 3. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez, sob pena de extinção do feito, a autora NÃO cumpriu o que foi determinado (ID 73649623): item 5 da decisão de ID 69521439. 4. Os autos vieram conclusos. 5. É o relatório. Decido. 6. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 7. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 8. No caso em tela, verifica-se que, não obstante o despacho de ID 73649623, proferido em 01.10.2020, por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 72305218 e ID 69063530) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 69521439), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 75462025), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 9. Pela segunda vez, foi oportunizado à autora, sob pena de extinção do feito, cumprir o comando inserto no item 5 da decisão de ID 69521439 e a autora, ignorando os comandos, NÃO cumpriu o que foi determinado. 10. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 11. Tendo a autora deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 69521439), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 12. Ante o exposto, APLICO à autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 13. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 14. Após, intime-se a autora para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ser acessado o endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp?_ga=2.34270818.2101257025.1605726922-1851742415.1605726922 e a GRU deverá ser preenchida com o seguintes dados: a) Código da UG: 100011 (nome da unidade = Trib. de Justiça do DF - Corregedoria da Justiça); b) Gestão: 00001; c) Código de Recolhimento: 18804-2 (multa prevista no Código de Processo Civil); d) Número de Referência: número do processo; e) CNPJ ou CPF do contribuinte (recolhedor da multa); f) Nome do Contribuinte/Recolhedor; g) Valor principal: valor a ser recolhido (valor da multa); h) Valor total: valor a ser recolhido. 15. Em igual prazo, oportunizo à autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito, cumprir a determinação contida no item 5 da decisão de ID 69521439, qual seja, indicar novo endereço do requerido para citação ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como os exemplos contemplados na decisão em comento (requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.); bem como regularizar a sua representação processual. 16. Ressalto que a requerente poderá, também, se entender pertinente, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 17. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o). 18. Transcorrido o prazo do item 15 desta decisão, sem cumprimento INTEGRAL pela autora das determinações ali contidas, intime-se a requerente, pessoalmente, pela via postal, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 19. Cumpra-se. Em seguida, o banco/agravante requer a conversão da busca e apreensão em execução, indicando o mesmo endereço, mas em outra cidade satélite, para citação do devedor (ID 78031873). Verifica-se, nessa esteira, ao menos neste momento de cognição sumária, a recalcitrância do banco/agravante em não cumprir a ordem judicial, mostra-se possível a cominação de multa, previamente anunciada. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora